Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731390-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE ALBUQUERQUE LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando de Albuquerque Linhares contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 204580347 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0713846-80.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: I. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por FERNANDO DE ALBUQUERQUE LINHARES contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com o objetivo de questionar atuação de agentes de fiscalização quando reformou imóvel adquirido em 2.023. Afirma que após notificações preliminares, regularizou a localização dos materiais e, após obter licença para a reforma e o consequente alvará, tal ato administrativo foi anulado, por conta de desconformidades no projeto e não atendimento do parâmetro urbanístico. Ademais, questionou o embargo para paralisação da obra e a intimação demolitória. Pede liminar para suspensão dos efeitos da anulação do alvará, do embargo e da intimação demolitória. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, ante a ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado, como exige o artigo 300, caput, do CPC. A atuação dos agentes de fiscalização decorre do poder de polícia do Estado, cujo ato administrativo goza da presunção de veracidade (em relação às apontadas irregularidades - fato) e legitimidade (atuação está em conformidade com a legislação urbanística). Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, no caso, perícia técnica, razão pela qual depende de dilação probatória. A alegação de que o pavimento embargado consistente em "laje técnica" depende de avaliação técnica. No mais, o próprio autor reconhece que houve invalidação do alvará, o que é óbice para prosseguir na reforma. No caso, não há como apurar se a reforma ou obra promovida pelo autor é ou não passível de regularização. A depender das irregularidades, é possível que não seja passível de regularização. A intimação demolitória é imposta justamente quando a obra não é passível de regularização. O autor não apresentou qualquer prova técnica para demonstrar que a obra de reforma está em consonância com os parâmetros legais e urbanísticos. É essencial apurar se a edificação pretendida pelo autor está de acordo com as regras para o referido local. Se não estiver, não é passível de regularização. Na motivação do ato administrativo "embargo", os fiscais destacam que a obra não é passível de regularização, razão pela qual não há ilegalidade na intimação demolitória. Como menciona, há presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo. Cabe ao administrado, autor, provar que a obra está de acordo com a legislação. Se a obra não é passível de regularização, não há que se cogitar em desproporcionalidade da medida, pois o embargo é imediato, conforme artigo 131, II, do Código de Edificações. A controvérsia em debate não é jurídica, pois se a obra não for passível de regularização, é cabível embargo imediato com subsequente intimação demolitória. A controvérsia é fática. No caso, é essencial apurar se a obra é passível de regularização. De acordo com os fiscais, no plano fático, a obra não é passível de regularização. A prova em sentido contrário cabe ao autor, ou seja, deverá demonstrar que a obra está de acordo com o código de edificações e a legislação urbanística. O autor simplesmente acosta aos autos plantas e projetos, desacompanhados de qualquer parecer técnica, capaz de atestar que a obra é passível de regularização. No relatório de monitoramento, a administração, de forma detalhada, destaca as desconformidades. A área construída é superior ao coeficiente máximo de aproveitamento, o que evidencia que a obra não é passível de regularização. Os projetos do autor foram analisados pelos técnicos. Não há como ocupar a área do projeto, ou seja, não é possível a regularização da obra, pois o projeto é contrário à legislação. Neste sentido, não há ilegalidade, pois não há conformidade da obra com o parâmetro urbanístico. Não há como regularizar a obra. É necessário outro projeto, para adequação da nova obra com a legislação. Não há como ajustar o projeto atual. O autor não apresentou qualquer prova técnica para desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62256375), após breve relato dos fatos, alega violação à segurança jurídica decorrente do ato da administração pública que anulou o alvará anteriormente concedido para realização de obras em seu imóvel. Afirma se tratar as irregularidades constatadas pelo ente público de vícios meramente formais constantes do projeto arquitetônico submetido à aprovação, passíveis, portanto, de correção. Sustenta a desproporcionalidade e a desarrazoabilidade da medida adotada pelos agentes fiscalizadores, notadamente porque: “(i) o 2o andar é apenas uma laje técnica, tanto em sua construção, quanto no projeto apresentado e aprovado pela SEDUH; e (ii) a paralisação e intimação demolitória se deram estritamente pela ausência de alvará emitido à época da notificação”. Aponta também violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, haja vista a existência de imóveis na mesma quadra onde reside com mais de três andares. Menciona a possibilidade de regularização da obra embargada. Arrazoa ser a demolição a sanção mais gravosa prevista no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, com o que somente deve ser adotada em último caso. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Ressalta que “a consumação da demolição é irreversível (...), constituindo dano grave e de difícil reparação ao ora agravante e sua família, além de comprometer todo o trâmite processual”. Ao final, requer o seguinte: a) O acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para suspender, imediatamente, os atos administrativos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL), referentes à anulação do alvará de obra (Auto de Notificação n. F-0136-004945-OEU), o embargo (Auto de Embargo n. F-0136- 004806-OEU) e a intimação demolitória (Intimação Demolitória n. F-0136- 005060-OEU) de sua laje técnica, até o julgamento final da lide, tendo por objetivo a nulidade absoluta dos atos citados ou, quando menos, para determinar a suspensão da tramitação do processo na origem até o julgamento deste recurso; (...) Seja provido o presente apelo recursal, reformando-se a decisão ora agravada, a fim de suspender até o julgamento final do feito, os atos administrativos referenciados na presente peça; Preparo regular (Id 62256388). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Vejamos. Na origem, ajuizou o ora agravante ação de conhecimento ao intento de obter declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o alvará concedido para a realização de obras em seu imóvel, bem como a declaração de nulidade do auto de embargo e da intimação demolitória emitidos pelos agentes fiscalizadores. Na exordial, narrou que, após ter iniciado reforma no imóvel por ele adquirido no SHIS, Quadra 715, Brasília/DF, foi autuado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL), em razão das seguintes infrações ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal: “(i) o Auto de Notificação n. F-0136-993037-OEU (proc. n. 04017-00027687/2023-89), para fazer o canteiro de obras com tapume; (ii) o Auto de Notificação n. F-0136-004945-OEU (procs. n. 04017-00027688/2023-23 e 00390-00008879-2023-78), para regularizar a licença para a reforma; (iii) o Auto de Embargo n. F-0136-004806-OEU (proc. n. 04017-00027686/2023-34), para paralisar a obra do segundo pavimento, por supostamente não ser passível de regularização; e (iv) a Intimação Demolitória n. F-0136-005060-OEU (proc. n. 04017-00027684/2023-45), a fim de demolir o segundo pavimento (Anexo 5)”. Informou que, ante as mencionadas notificações, em novembro de 2023, realizou requerimento de aprovação do projeto arquitetônico das obras em questão, a fim de obter o licenciamento legalmente exigido, tendo sido o alvará expedido em 31/1/2024 (Id 204513553 do processo de referência). Relatou que, posteriormente, o referido alvará foi sorteado para ser submetido a procedimento de monitoramento e controle do licenciamento de obras, ocasião em que a Central de Aprovação de Projetos constatou a existência de irregularidades no projeto por ele apresentado e determinou a sua intimação para que apresentasse manifestação nos autos do processo administrativo, sob pena de anulação da licença concedida (Id 204514797, pp. 1 a 8, do processo de referência). Afirmou, então, ter apresentado manifestação alegando, em síntese, a possibilidade de correção das desconformidades apontados no projeto arquitetônico, notadamente por se tratar de meros equívocos cometidos pelo arquiteto responsável por sua elaboração (Id 204514798 do processo de referência). Expôs que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL), entendendo pela necessidade de ser realizado novo requerimento de licenciamento, não acolheu a justificativa por ele apresentada, procedendo, assim, à anulação do alvará (Id 204514800 do processo de referência). Alegou ter apresentado recursos na esfera administrativa, os quais foram indeferidos pela administração pública (Ids 204514801, 204514804 e 204515166 do processo de referência). Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos atos administrativos ora impugnados. Em decisão encartada no Id 204580347 do processo de referência, o juízo de origem indeferiu o provimento liminar requestado pelo autor, ao fundamento de que a controvérsia instaurada nos autos demanda dilação probatória. Consignou a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a possibilidade de correção do projeto arquitetônico em questão, bem como a ausência de elementos de convicção suficientes a comprovar se tratar a obra embargada de construção de laje técnica, passível de regularização. Em razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) violação à segurança jurídica decorrente da anulação do alvará objeto da presente controvérsia; b) a possibilidade de correção das irregularidades constatadas no projeto arquitetônico; e c) a desproporcionalidade da sanção de demolição imposta pelos agentes fiscalizadores do ente público distrital, haja vista a viabilidade de regularização das obras. Pois bem. O Decreto Distrital n. 43.056, de 3 de março de 2022, que regulamenta o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), dispõe, no que concerne ao monitoramento e controle do licenciamento de obras, o seguinte: Do Monitoramento e Controle do Licenciamento de Obras e Edificações Art. 104. O órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações é responsável pelo monitoramento e controle dos projetos licenciados, a ser realizado conforme plano de monitoramento. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) Art. 105. O monitoramento e controle dos projetos habilitados selecionados deve: I - verificar a conformidade à legislação urbanística, cabendo inclusive a análise do partido arquitetônico para verificação da compatibilidade do uso e atividades apresentados, considerando as funções definidas para compartimentos ou ambientes, independentemente da denominação constante do projeto; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) (...) § 1o O monitoramento e controle de que trata o caput deve observar a legislação aplicável ao projeto no momento do licenciamento. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) § 2o Caso seja identificada alguma inconformidade prevista nos incisos I e II deste artigo, o interessado deve ser notificado imediatamente acerca do processo de monitoramento e controle. § 3o O interessado tem o prazo de 30 dias para manifestação, a contar do recebimento da notificação, podendo ser prorrogado por igual período mediante pedido justificado, sob pena de anulação da licença de obras. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) §4o É facultado ao interessado, no prazo de manifestação, apresentar projeto arquitetônico ou documentação faltante visando sanar as irregularidades existentes. (...) Art. 106. Em caso de desconformidade insanável de parâmetro urbanístico ou de acessibilidade e obedecidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser procedida à anulação da licença de obras, conforme o caso, sendo necessário novo licenciamento. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) (grifos nossos) Assim, do que se depreende da normativa acima transcrita e dos elementos de prova até então coligidos aos autos, a atuação do ente público distrital, ao anular o alvará anteriormente concedido ao agravante para a realização de obras em seu imóvel, ocorreu dentro da legalidade, uma vez constatada a existência de irregularidades insanáveis no projeto arquitetônico por ele apresentado. De fato, ao contrário do que alega o recorrente, não há previsão nas normas distritais que disciplinam o procedimento de monitoramento e controle do licenciamento de obras acerca da apresentação de novo projeto arquitetônico, mas tão somente de projeto arquitetônico ou documento faltante, destinados a complementar os escritos já submetidos à aprovação do órgão público competente, conforme exegese extraída do artigo 105, § 4o, do Decreto Distrital n. 43.056/2022. Concretamente, a retificação das irregularidades identificadas pelo ente público distrital no Relatório de Id 204514797, pp. 2 a 8, do processo de referência – quais sejam, irregularidades concernentes à área total da construção; à construção de floreira, marquise e muro fora dos limites do lote; à altura máxima da edificação; e ao volume da caixa d’água – implicaria, efetivamente, apresentação de novo projeto arquitetônico pelo autor/recorrente, o que, como visto, não é admitido. Desse modo, há grande razoabilidade na justificativa da Secretaria a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Id 204514800 do processo de referência) de que é necessário novo pedido de licenciamento, a ser feito pelo autor/agravante, com apresentação de novo projeto arquitetônico nos moldes da legislação em vigor, porque amparada na regra inserta no art. 106 do Decreto Distrital 43.056/2022. Outrossim, quanto ao argumento de que a sanção de demolição seria desproporcional à infração cometida, haja vista a alegada possibilidade de regularização da obra embargada, não apresentou o autor/agravante elementos concretos capazes de comprovar tais alegações. Nada há nos autos que permita afirmar, de forma segura, se tratar de laje técnica a construção no segundo pavimento do imóvel. Com efeito, como bem consignado pela decisão agravada, “ato administrativo goza da presunção de veracidade (em relação às apontadas irregularidades - fato) e legitimidade (atuação está em conformidade com a legislação urbanística)”, não sendo suficiente a infirmá-la as alegações genéricas aviadas em razões recursais. A questão controvertida nos autos demanda, de fato, ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, em regular processamento do feito de origem, notadamente no que concerne à suposta viabilidade de regularização da obra realizada pelo agravante. Pelo exposto, não identifico, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o que possa autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, como visto acima, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, devem ambos vir cumulativamente demonstrados para que possa ser deferido o provimento liminar. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora